Tribunal: TJPA
Processo: 0013659-97.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013659-97.2016.8.14.0051

APELANTE: WILLIAN SANTOS MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 19 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base foi fixada com observância das exigências legais de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, em razão da elevada reprovabilidade da conduta, que envolveu extrema violência na execução do crime, com emprego de múltiplas facadas durante a madrugada, o que indica maior censurabilidade.

4. A negativação da vetorial "personalidade" foi considerada indevida, por ter se baseado no histórico criminal do agente, conduta vedada pela jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo n. 1077), impondo-se sua neutralização.

5. A valoração negativa das consequências do crime é legítima, uma vez que a vítima deixou dois filhos órfãos, fato que extrapola as consequências típicas do homicídio.

6. Diante da exclusão de um vetor negativo, a pena-base foi proporcionalmente reduzida para 19 anos de reclusão.

7. Na segunda fase da dosimetria, manteve-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com aplicação de redutor de 1/6, resultando na pena intermediária de 15 anos e 10 meses de reclusão.

8. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada em 15 anos e 10 meses, em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A culpabilidade pode ser negativada quando a conduta revela extrema violência, indicativa de elevada reprovabilidade. 2. O histórico criminal do agente não pode ser utilizado para negativar o vetor "personalidade", sob pena de violação à jurisprudência consolidada do STJ. 3. As consequências do crime podem justificar o aumento da pena-base quando há repercussões concretas e extraordinárias, devidamente comprovadas nos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.133.938/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.12.2023; TJPE, ApCrim 0002226-07.2022.8.17.4480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru, j. 06.05.2024; TJMT, ApCrim 0001844-50.2002.811.0007, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 14.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Willian Santos Martins apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do CP (ID 11435621, pág. 2).

O apelante pugna pela redução da pena-base, sustentando que as vetoriais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime foram negativadas à míngua de fundamentação idônea (ID 11435716).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11435718), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14018712).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), sendo a pena-base estabelecida em 19 anos e 6 meses de reclusão, com base na seguinte fundamentação:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime esfaqueando a vítima com violência durante a madrugada, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos autos o acusado possui maus
antecedentes
, eis que responde a outros processos criminais, inclusive por crime dolosos contra a vida, mas praticado depois do de hoje julgado, por isso, irei adotar isso como desfavorável ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo crimes violentos eis que já cometeu outro delito de homicídio; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social tanto que a única testemunha presencial no fato relatou que ninguém gostava dele na comunidade por um comportamento violento; Quanto aos
motivos
considerando que o fato foi praticado em decorrência de uma suposta homossexualidade da vítima, motivo realmente torpe, adoto como isso desfavorável ao réu; Já no tocante as
circunstâncias
como houve seu acolhimento como qualificadora, para evitar dupla penalização ao acusado adoto isso favorável ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, pai de família, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base do delito hoje julgado em
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, adotando o posicionamento do STJ que cada circunstância judicial desfavorável aumenta a pena base em um oitavo.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase de fixação da pena não vislumbro nenhuma agravante, por outro lado, considerando que o acusado confessou os fatos, embora tentou justificar seus atos, reconheço a atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea ‘d’), e, por isso, reduzo a pena do acusado para 19 (dezenove) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu WILLIAN SANTOS MARTINS fixada em
19 (dezenove) anos de reclusão
. (ID 11435621, pág. 2, grifo nosso)

Alega a defesa que não é cabível a exasperação da pena-base, sustentando que o juízo de primeiro grau teria negativado os vetores culpabilidade, personalidade e consequências do crime à míngua de fundamentação idônea.

Nesse particular, verifica-se que a dosimetria da pena comporta reparos.

No tocante à culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, a maior ou menor censurabilidade do comportamento, constata-se que foi corretamente negativada pelo magistrado, uma vez que o apelante esfaqueou a vítima com violência por três vezes durante a madrugada (ID 11435608, pág. 6), o que não diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a extrema violência empregada na prática delitiva é fundamento apto ao incremento da pena-base pela culpabilidade, por evidenciar a maior reprovabilidade da conduta” (STJ,
AgRg no AREsp 2.133.938/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 20/06/2023).

Sob outro ângulo, mostra-se inidônea a motivação para negativar o vetor personalidade, porquanto “nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ (Tema Repetitivo n. 1077), eventual histórico criminal do agente só pode ser valorado na primeira fase a título de maus antecedentes, sendo inidônea sua utilização para macular a personalidade” (TJPE,
ApCrim n. 0002226-07.2022.8.17.4480
, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, j. 06.05.2024), o que impõe a neutralização da vetorial.

Por fim, a valoração negativa do vetor consequências do crime mostra-se adequada, considerando-se que a vítima era pai de família e deixou dois filhos órfãos, conforme evidenciado pelo depoimento prestado na fase policial por seu irmão (ID 11435600, pág. 10). A defesa, ao alegar que tal consequência estaria abarcada pela própria descrição típica do delito, não refutou a existência dos filhos, o que reforça a pertinência da exasperação da pena com fundamento em consequências concretas e gravosas, que extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal, na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais” (TJMT,
ApCrim n. 00018445020018110007
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 14/03/2018;
AgRg no REsp n. 1.961.398/PR
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/11/2023,).

No que tange aos demais vetores, não houve qualquer irresignação na apelação.

À vista disso, diante da neutralização do vetor da personalidade, reduzo a basilar proporcionalmente para
19 anos
de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o que foi estabelecido pelo Juízo sentenciante no sentido da inexistência de agravante e de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, aplicando, no entanto, o redutor de 1/6 (STJ,
AgRg no REsp n. 2096772/RS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/12/2023). Portanto, a pena intermediária fica redimensionada para
15 anos e 10 meses de reclusão
, em regime fechado, montante que em virtude da ausência de causas de aumento e de diminuição, torna-se a reprimenda final e definitiva.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025